Tribunal: STF
Processo: Rcl 66824
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Associação de Agricultores do Acampamento Nossa Senhora Aparecida contra decisões proferidas pelo Juízo da Vara Cível de Pinhão, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Cumprimento de Sentença na Ação Possessória 0002068-24.2019.8.16.0134 e Embargos de Declaração 0004670-26.2024.8.16.0000), que teriam deixado de observar as determinações proferidas por esta CORTE na cautelar da ADPF 828, Rel. Min. ROBERTO BARROSO. 



    Na inicial, a parte Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Em apertada síntese, apresenta-se a presente reclamação constitucional a fim de se ver anulada, por manifesta ilegalidade e teratologia, r. decisão que determinou a imediata expedição de mandado de reintegração de posse em conflito fundiário coletivo, sem as devidas cautelas legais, em especial a necessária realização de reunião preparatória para elaboração de plano de ação e o cronograma da desocupação e realocação, conforme a ADPF nº. 828/DF.



    […]



    Na origem (autos n. 0002068-24.2019.8.16.0134), o feito consiste em cumprimento de sentença decorrente da procedência, com trânsito em julgado, de ação de reintegração de posse referente à parcela da área descrita na Matrícula n. 1.349 do Cartório de Registro de Imóveis de Reserva do Iguaçu/PR (“Fazenda RodeioReserva”). 



    Referida ação possessória (autos nº. 0000489-95.2006.8.16.0134) foi inicialmente proposta por FIRMINO MARTINS ARAÚJO em face de pessoas incertas e desconhecidas, sob a alegação de que seria o verdadeiro possuidor da área desde 1997 e que seu pai, LUIZ CARLOS MARTINS ARAÚJO, o fora desde 1950. Ambos são, hoje, falecidos, figurando como partes e interessados na execução seus espólios/herdeiros. 



    […]



    De todo modo, não há dúvida que o caso trata de conflito fundiário agrário coletivo, envolvendo não só os referidos herdeiros, como também dezenas de famílias da associação RECLAMANTE que estão assentadas na área. 



    Ainda, especula-se o interesse do INCRA - INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA na aquisição do terreno, em possível acordo entre as partes. 



    […]



    O feito foi também remetido à Comissão de Mediação de Conflitos Fundiários (CEJUSC-FUNDIÁRIO) para realização de tentativas de autocomposição entre os EXEQUENTES e as famílias residentes no local – tratativas estas ocorreram no bojo do Agravo de Instrumento nº. 0052424-37.2019.8.16.0000 AI. 



    […]



    Surpreendentemente e às vésperas do ano novo, o Exmo. Desembargador Relator Mário Luiz Ramidoff concedeu a liminar pleiteada a fim de determinar o regular e válido processamento do cumprimento de sentença da ação de reintegração de posse n. 0002068- 24.2019.8.16.0134 (anexo 13 - Liminar agravo interno). 



    […]



    Em virtude disso, o d. juízo deu cumprimento à determinação (anexo 16 - Decisão origem expedição mandado), tendo sido expedido o mandado de reintegração de posse (anexo 17 - Mandado): 



    […]



    Em decisão colegiada na ADPF n° 828/DF, esta Egrégia Corte Suprema determinou a instauração de um regime de transição, que deve ser adotado para cumprimento de decisões judiciais envolvendo imóveis objeto de conflitos coletivos. 



    O Supremo Tribunal Federal decidiu que tal regime transitório consiste na determinação de que "os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais instalem, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada". 



    […]



    Dito isso, a reintegração de posse determinada pelo Juízo da Comarca Pinhão - Paraná em cumprimento à decisão monocrática prolatada pelo Eminente Desembargador Relator dos Embargos de Declaração, no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ordenando a imediata remoção de famílias estabelecidas no imóvel denominado FAZENDA RODEIO sem observância alguma do regime de transição e etapas prévias obrigatórias, afronta diretamente a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADP 828. 



    […]



    O ocorrido no presente caso foi a determinação de imediata expedição de mandado de reintegração de posse em conflito fundiário coletivo sem as devidas cautelas legais, em especial a necessária realização de reunião preparatória para elaboração de plano de ação e o cronograma da desocupação e realocação.



    […]



    Em razão disso, a Juíza de Direito, em 09/02/2024, revogou sua decisão anterior e determinou o cumprimento da liminar concedida, observadas as disposições da ADPF nº. 828/DF, a Resolução CNJ nº. 510/2023, ADPF nº. 828 e Nota Técnica 01/2022 da CCF - Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (anexo 20 - Decisão etapas origem): 



    […]



    Porém, em 07/03/2024, novamente o Desembargador Mário Luiz Ramidoff, ao arrepio dos atos normativos supracitados, foi quem determinou não só o prosseguimento do cumprimento de sentença como também a imediata expedição do mandado de reintegração de posse (anexo 15 - Decisão EDs 3): 



    […]



    E é justamente esta última determinação que viola expressamente as disposições da ADPF nº. 828/DF, porquanto o Juízo de origem havia determinado o cumprimento do regime de transição, decisão que foi suplantada pela expressa determinação do Desembargador Mário Luiz Ramidoff pela imediata expedição do mandado de reintegração de posse. 



    […]



    Assim, anteriormente ao cumprimento do mandado de reintegração de posse, era necessária a ciência prévia e oitiva das comunidades afetadas; a elaboração de um plano de remoção com um prazo mínimo adequado; e a determinação de locais para realocação das pessoas em vulnerabilidade social. 



    […]



    O art. 300, § 3º, do CPC é expresso em afirmar que a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada é proibida quando sua concretização for irreversível: […] 



    Ora, é precisamente este o caso concreto. Como se viu, existem cerca de 68 (sessenta e oito) famílias assentadas na área a ser reintegrada. Nesse contexto, é claramente impossível a reversão de eventual reintegração de posse, porquanto implicaria a destruição de casas, realocação de pessoas para diferentes e múltiplas localidades, transporte de bens móveis e semoventes, tudo isso multiplicado em centenas de vezes – tendo em conta o número de pessoas que lá reside.”



    Ao final, requer a concessão da liminar para “suspender o cumprimento de sentença” e, no mérito, a confirmação da liminar “a fim de anular a decisão de mov. 26.1. dos autos 0004670-26.2024.8.16.0000 ED, prolatada pelo Desembargador Mario Luiz Ramidoff do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, bem como anulando as decisões e atos dela consequentes, quais sejam, a decisão do Juízo da Vara Cível de Pinhão - Paraná de expedição do mandado de reintegração de posse e o próprio mandado de reintegração de posse já expedido, aos movs. 342 e 348 dos autos nº. 0002068-24.2019.8.16.0134, além de determinar que eventual reintegração de posse ocorra nos moldes da ADPF nº. 828/DF”. Postula, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    DEFIRO a gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    O parâmetro de confronto invocado é a medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, na qual se decidiu, em síntese, o seguinte:



    “IV. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.”



    O Plenário desta CORTE referendou a medida cautelar ”a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022” (DJe de 10/2/2022).



    Posteriormente, o Plenário referendou nova medida cautelar, concedendo “parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022” (DJe de 26/5/2022).



    Em 1º/7/2022, os efeitos da liminar concedida foram novamente estendidos, mantendo a “suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022”.



    Finalmente, em 2/11/2022, o Plenário da CORTE referendou nova medida cautelar (4ª Tutela Provisória Incidental), com o seguinte teor:



    “Decisão: O Tribunal, por maioria, referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos: (a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX).”



    Quanto ao caso concreto, observa-se que o Juízo da Vara Cível de Pinhão, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Cumprimento de Sentença na Ação Possessória 0002068-24.2019.8.16.0134, determinou, em decisão proferida em 08/02/2024: 



    “Da análise pormenorizada dos autos, constata-se que, em determinado momento do curso processual, determinou-se, em sede recursal, a suspensão do feito, para fins de tratativas de acordo entre as partes (ev. 244.1). 



    O feito foi suspenso pelo Juiz Singular pelo prazo de 90 (noventa) dias (ev. 246.1). 



    Posteriormente, em sede recursal, foram acolhidos os embargos de declaração de n. 0052424-37.2019.8.16.0000, reconhecendo-se a ausência de qualquer causa de suspensão do feito, notadamente porque frustradas as tentativas de autocomposição realizadas por intermédio do CEJUSC Fundiário desta Egrégia Corte de Justiça, de modo que deveria ser retomado o cumprimento de sentença de reintegração de posse (ev. 256.1). 



    […]



    Para empreender andamento à execução, por cautela e prudência, buscando afastar qualquer hipótese de nulidade dos referidos atos, desordem social (fechamento de vias públicas) e, acima de tudo, violações nos direitos fundamentais dos envolvidos, encaminho a providência de prosseguimento nos seguintes termos. 



    […]



    Observa-se do processo que se trata de um conflito coletivo que envolve mais de 56 (cinquenta e seis) famílias, onde houve algumas tratativas de composição, mas infrutíferas. 



    A informação vem estabelecida no Relatório Técnico elaborado pela Comissão de Conflitos Fundiários do TJPR (ev. 109). 



    Nota-se dos autos n. 0052424-37.2019.8.16.0000 que houve atuação da Comissão de Conflitos Fundiários do TJPR, oportunidade em que se entendeu pela necessidade de remessa dos autos ao CEJUSC Fundiário para tentativas de mediação para encontrar uma solução do litigio (mov. 81.1). Foi realizada audiência pelo CEJUSC Fundiário em 03/10/2022, ocasião em que ficou designada uma nova audiência para tratativa (mov. 96.1/2), e, na audiência realizada em 17/04/2023, ficou consignada a suspensão do feito até 24/04 /2023 para que a parte agravante apresentasse proposta concreta de compra do imóvel (mov. 163.1) 



    Considerando que não houve uma composição perante o CEJUSC Fundiário (ref. mov. 163.1 – autos n. 0052424-37.2019.8.16.0000) pelas partes, deve haver uma nova atuação da Comissão de Soluções Fundiárias deste Egrégio Tribunal, a qual pode proporcionar maior harmonia entre as partes em etapa essencial à desocupação, seja com solução alternativa ou propiciando melhor aparato na realocação das famílias. 



    Ocorre que, antes do cumprimento da reintegração de posse nos conflitos coletivos, a fim de minimizar o impacto social e em atenção aos princípios da dignidade da pessoa humana, do direito fundamental à moradia e da função da posse, deve o Poder Judiciário sempre que possível realizar algumas providencias, conforme estabelece o artigo 14 e seguintes da Resolução n. 510/2023 do CNJ: 



    […]



    Igualmente estabelece a Nota Técnica 01, de 2022 da CCF – Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, vejamos: 



    h) A execução de ordem de reintegração, em sede liminar ou em cumprimento de sentença, será precedida, sempre que possível, da adoção das seguintes providências: 



    h.1) Designação de audiência pública ou reunião preparatória, com a presença dos ocupantes e/ou seus advogados, Ministério Público, Defensoria Pública, Prefeito/Procuradoria do Município, órgãos de assistência social, movimentos sociais, associações de moradores, Oficial de Justiça, COORTERRA, Polícia Civil, SUDIS, Secretarias de Estado, entre outros. 



    h.2) Cadastramento prévio e obrigatório das famílias pelo Município, além do encaminhamento para programas sociais de habitação, o qual se dará em dias úteis e finais de semana, pelo menos uma vez em cada período (manhã, tarde e noite). 



    h.3) Realocação das famílias em espaço previamente designado pelo Estado ou Município. 



    h.4) Elaboração de cronograma para a desocupação voluntária, mediante o estabelecimento de prazos razoáveis. 



    h.5) Colocação de placas no local, além de muros nas frações de área já desocupadas, para evitar a chegada de novos ocupantes. 



    […]



    Sem prejuízo, oficie-se a Secretária de Assistência Social do Município do Reserva de Iguaçu/PR, para que realize o cadastramento de todas as famílias envolvidas no litigio, no prazo de 15 (quinze) dias. 



    Expeça-se oficio ao Estado do Paraná, ao INCRA e a Secretaria de Administração do Município do Reserva de Iguaçu/PR para que informem a possibilidade de realocação das famílias, no prazo de 15 (quinze) dias.”



    Posteriormente, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos em face de decisão proferida no Agravo de Instrumento, assim se manifestou, em 07/03/2024:



    “De acordo com o que constou na decisão judicial, aqui, vergastada, estão presentes, no vertente caso legal (concreto), os requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar para o fim de determinar o regular e válido processamento da ação de reintegração de posse n. 0002068- 24.2019.8.16.0134. 



    […]



    No que concerne a alegação de que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA demonstrou interesse na aquisição da área, entende-se que esta não merece prosperar. 



    Isto porque, constata-se que o supramencionado Instituto Nacional ofereceu manifestação (seq. 74), oportunidade em que sustentou que não possui interesse na negociação do bem imóvel e que não é possível o assentamento das famílias, restando sua participação restrita ao acompanhamento de eventual acordo entre as Partes; senão, veja-se: 



    […]



    Diante do exposto, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração opostos, manutenindo-se, assim, a decisão judicial, aqui, objurgada, por seus próprios fundamentos de fato e de Direito. 



    Ademais, tendo-se em conta que a douta Magistrada determinou a suspensão da reintegração de posse até o julgamento do presente recurso de embargos de declaração (seq. 303.1), providência judicial que não constou sobre a pretensão liminarmente deduzida, por mais esta vez e, agora, de forma expressa, determina-se o fiel e integral cumprimento da reintegração de posse, mediante a expedição do respetivo mandado judicial para tal desiderato.”



    Como se vê, após o processo ser submetido à Comissão de Conflitos Fundiários e diante das tentativas frustradas de conciliação, o Juízo reclamado, em sede de cumprimento de sentença, determinou que se realizasse o cadastramento de todas as famílias envolvidas no litigio, bem como que o Estado do Paraná, o INCRA e a Secretaria de Administração do Município informassem a possibilidade de realocação das famílias.



    Após esse procedimento, o TJPR, em sede de Agravo de Instrumento, determinou a expedição de mandado judicial de reintegração de posse.



    O Juízo reclamado ainda prestou informações ao TJPR, informando que “em atenção à r. decisão emanada do presente Agravo Interno (0004670-26.2024.8.16.0000 - ED), determinei a revogação da decisão de mov. 303, dos autos executivos de origem, bem como empenhei prosseguimento à execução, como medida de fiel e integral cumprimento da respeitável decisão proferida, estabelecendo as diretrizes para a desocupação nos termos do que preconizam a Resolução nº 510, do CNJ, e a Nota Técnica 01, de 2022, da Comissão de Soluções Fundiárias desta Egrégia Corte Estadual, tudo conforme decisão lançada no mov. 312, dos autos de origem”.



    No caso, não assiste razão jurídica à parte reclamante.



    Buscou-se, com a concessão da liminar na ADPF 828, a proteção dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Desse modo, ficou consignado que “os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral”. 



    Inaugurado o regime excepcional de retomada das desocupações de áreas abrangidas nos requisitos da ADPF 828-MC, tem-se a necessidade de observação, pelo Poder Judiciário, dos requisitos estabelecidos na medida cautelar para o cumprimento do ato, especialmente a realização de audiências prévias de mediação com os ocupantes e o estabelecimento de medidas locais para realocação das famílias hipossuficientes estabelecidas na área a ser desocupada. Essa orientação foi reafirmada na 4ª Tutela Provisória Incidental na ADPF 828, na qual estabeleceu parâmetros para a retomada das medidas administrativas e judiciais de reintegração de posse, a fim de evitar o risco de convulsão social.



    Como se vê, o Juízo reclamado, em observância ao regime de transição decidido por esta CORTE na 4ª Tutela Provisória Incidental na ADPF 828, determinou a submissão do processo à Comissão de Conflitos Fundiários. Somente após a tentativa frustrada de conciliação, determinou que a reintegração de posse fosse realizada.



    Desta feita, da análise do ato reclamado, verifica-se que não houve descumprimento ao decidido na ADPF 828.



    Não se pode desconsiderar que “a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas” (Rcl 53.076 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30/5/2022), o que seria necessário, no presente caso, para concluir de forma distinta do Juízo da origem.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente